Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0703126-45.2023.8.07.0000 Apelante(s) DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME Apelado(s) BARBARA ELEODORA FORTES DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Drogaria Nova Fórmula Ltda. ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Bárbara Eleodora Fortes da Silva e outro (processo n. 0700806-62.2018.8.07.0011), rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, “homologando os cálculos da exequente” (ID 43161659). Em suas razões recursais (ID 43160404), a agravante aduz, em suma, que se verificaria, na origem, excesso de execução. Para tanto, argumenta que a r. decisão agravada teria rejeitado a impugnação por ela apresentada na origem, sob o argumento de que a majoração da verba honorária resultaria no percentual total de 15% (quinze por cento) do valor da causa, o que entende incabível. Diz que tal entendimento violaria o teor do título judicial exequendo. Entende que a majoração da verba honorária sucumbencial realizada pelo Tribunal por ocasião da formação do título judicial resultaria no patamar equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento). Colaciona precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Sublinha que estaria “claro que a majoração em 5% da verba honorária anteriormente fixada (era de 10%) deve incidir sobre o percentual inicialmente fixado. Até porque, como já apontado, caso permaneça hígida a interpretação dada pela decisão agravada, a verba honorária passará de 10% para 15%, o que representa uma majoração em 50%, o que certamente não representa o conteúdo pretendido pelo juízo majorante”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão recorrida, seja acolhida a impugnação apresentada ao feito executivo de origem, “reconhecendo-se que a majoração deverá incidir sobre o percentual anteriormente fixado pelo juizo, e não sobre o valor total da causa, em obediência ao aos arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/15”. Preparo recolhido (ID 43160408). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o teor, no que interessa, do título judicial (ID origem 110639783): Dessa forma, impõe-se o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para o fim de, na reconvenção, condenar a embargada (ré/reconvinte) na totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à reconvenção ante a sua integral sucumbência. Considerado o desprovimento do recurso da embargada (ré/reconvinte), o valor acima deve ser majorado em 5%, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Por fim, os honorários recursais, previstos no dispositivo legal acima referido, que trata de majoração e não fixação de honorários, não podem ultrapassar o limite máximo estabelecido nos §§ 2o e 3o, mas nada impede que a majoração se dê em patamar inferior a 10%, a cada recurso desprovido. CONCLUSÃO Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e a eles DOU PARCIAL PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e, em relação a reconvenção, condenar a embargada (ré/reconvinte) nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à reconvenção, devendo este valor ser majorado em 5%, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Como observado, observa-se que a verba honorária devida pela ora agravante foi inicialmente fixada pela r. sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção. Após a interposição de recurso, este e. Tribunal, ao negar provimento ao apelo, majorou a verba honorária em 5% (cinco por cento), conforme decisum de ID origem 110639783. Ressai dos autos, portanto, a princípio, que os honorários sucumbenciais devidos pela ora agravante foram fixados no título judicial em patamar equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, tal qual assentado na r. decisão agravada. Essa interpretação acerca da majoração da verba honorária, realizada pela r. decisão agravada, vai ao encontro dos critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, razão por que não se verifica, neste momento inicial, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, é certo que a parte agravante pode aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso denote a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo, o que igualmente se revela óbice à concessão da providência liminar pleiteada. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora